Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE CRIANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE. HIPÓTESES DO ART. 148 DO ECA. NÃO VERIFICADAS. SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. AUSENTE. INTERESSES PARTICULARES. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não tendo havido coisa julgada ou preclusão no processo de conhecimento. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Versando a ação de conhecimento sobre direito a indenização extrapatrimonial por violação a direito de personalidade de criança, a qual figura como autora e está representada pelos seus genitores, não há atração da competência da Vara da Infância e da Juventude, porquanto inexistente exposição de menor a situação de risco ou vulnerabilidade, na forma do Art. 98 do ECA, ou quaisquer das hipóteses taxativamente previstas pelo Artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A demanda que veicula direito de natureza pessoal tem a competência territorial estabelecida no art. 46 do CPC, cuja alegação preclui após o decurso do prazo para a apresentação da defesa, acarretando a prorrogação da competência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.